Tribunal: TJMT
Processo: 0001809-33.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001809-33.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARGARETE EMIKO TAGO - CPF: 589.503.119-68 (APELANTE), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), DIEGO KENJI MUROFUSE - CPF: 024.664.351-01 (APELANTE), RAFAEL SEIJI MUROFUSE - CPF: 046.407.891-14 (APELANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (APELANTE), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), DIEGO KENJI MUROFUSE - CPF: 024.664.351-01 (APELADO), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), MARGARETE EMIKO TAGO - CPF: 589.503.119-68 (APELADO), RAFAEL SEIJI MUROFUSE - CPF: 046.407.891-14 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (APELANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA EXCLUIR DA PENHORA BEM IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO – POSSIBILIDADE – APELO INTERPOSTO PELO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA NO INTERESSE DA REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS AUTORES/EMBARGANTES – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE INSUFICIÊNCIA DE LIQUIDEZ NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
“O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA contra a sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, ajuizada contra a apelante por MARGARETE EMIKO TAGO, DIEGO KENJI MUROFUSE e RAFAEL SEIJE MURUFUSE, considerando que a “doação do imóvel litigioso foi formalizada em 25/01/2007 por Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício em favor de
Margarete Emiko Tago
(Num. 46969746 - Pág. 8)”, e que o “termo de penhora, por sua vez, foi formalizado em 20/08/2019 (Num. 46968519 - Pág. 19), não existindo, portanto, na época da alienação do bem”, ou seja, “considerando que o imóvel foi adquirido antes da própria distribuição da ação de execução, conforme comprova a Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício, não há qualquer indicativo de fraude à execução”, havendo “prova suficiente da posse, motivo pelo qual deve ser determinado o cancelamento da medida restritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção definitiva da posse em favor dos embargantes, conforme artigo 681 do Código de Processo Civil”, julgou o pedido procedente para determinar “o levantamento definitivo da restrição judicial (penhora)”; a sentença condenou “a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”, estes fixados “em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da causa”
(
cf. Id. nº 122979998).

O ilustre advogado DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (Escritório Guilhen Advogados Associados) apelou da sentença; ele pleiteia, inicialmente, isenção do pagamento do preparo em virtude do caráter alimentar da verba honorária, e recorre para combater o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos recorridos, aduzindo que “a simples demonstração dos rendimentos tributáveis anexos à exordial (...) não devem ser suficientes para que se prova a hipossuficiência dos Embargantes”, sobretudo quando há elementos contrários à alegação de insuficiência econômica, como, e.g., a existência de “diversas ‘transações’ envolvendo registro de imóveis em nome dos Embargantes”, comprovantes de UNIMED, viagens internacionais, residência na Capital do Estado em imóvel e local de alto padrão, situações de doce vida mostradas em redes sociais, inexistência de patrocínio pela Defensoria Pública e vários outros aspectos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada em parte a sentença, seja revogada a concessão dos “benefícios da justiça gratuita dos Embargantes (...) e com isso, por consequência, (revogar) a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais quando do trânsito em julgado para poder (o apelante) ingressar com o cumprimento de sentença, permitindo tão somente aos Recorridos/Apelados/Embargantes o parcelamento das custas e despesas processuais”, e, ainda, a aplicação aos autores/apelados das sanções cominadas à litigância de má-fé “diante do ato atentatório à dignidade da Justiça” (cf. Id. nº 122980001).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 122980006, os autores/apelados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observo que o dispositivo sentencial alberga contradição gritante no tocante à imposição da verba sucumbencial.

A presente ação de embargos de terceiro foi ajuizada por Margarete Emiko Tago e outros contra a ré Iguaçu Máqunas Agrícolas Ltda no interesse da exclusão da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula nº 8.767 do SRI de Primavera do Leste/MT, este objeto de “Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício (lavrada) em favor de Margarete Emiko Tago” na data de 25/01/2007 (cf. Id. nº 122979976); ao final, o pedido foi
julgado procedente
para determinar “o levantamento definitivo da restrição judicial (penhora)”, e sendo assim não se compreende como pôde a sentença, dizendo-se submissa ao “princípio da causalidade”, condenar “a
parte embargante
(e vencedora) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, este, aliás, a que ela, parte autora, tinha reconhecidamente todo o Direito de obter – cf. Id. nº 122979998 (grifei e destaquei).

Ora, se bem compreendi a exposição fática e os fundamentos da sentença, quem deu causa injusta à propositura da ação de embargos de terceiro foi a empresas Iguaçu, que promoveu a constrição de bem insuscetível de penhora, tanto é que a sentença excluiu o imóvel da “restrição judicial (penhora)”, e sendo assim, sem dúvida, não se compreende, à luz do art. 85, “
caput
”, do CPC – que diz que a “sentença condenará o
vencido
” às verbas sucumbenciais –, como pode o vencedor responder, sobretudo integralmente, pelos ônus da sucumbência?

De todo modo, como que aceitando a imposição anômala da verba sucumbencial, os autores/embargantes/apelados silenciaram e não recorreram da sentença, e tal inércia, pelo visto, deu azo à interposição do presente recurso pelo advogado da parte adversária no interesse da revogação do AJG.

Tenho, porém, que o apelo não comporta provimento.

Admito, secundando a fundamentação empregada pelo douto julgador singular para outorgar a benesse da AJG aos embargantes/apelados, que os elementos probatórios disponíveis no momento da outorga realmente autorizavam a concessão, e, conquanto determinadas situações de vida doce e opulenta pudessem cercar a existência dos autores/embargantes no momento anterior ou contemporâneo à propositura da ação, verifico que só depois, sobretudo depois da prolação da sentença que impôs indevidamente condenação sucumbencial em desfavor dos autores/apelados, é que o ilustre causídico apelante se sentiu muito mais motivado para pleitear a revogação da concessão da AJG, e agora agregando à postulação elementos que, na visão dele, contrariam a declaração de insuficiência econômica/financeira feita pelos beneficiários da AJG.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 102 passou a regular o benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

É certo, porém, que simples declaração formal de que a parte não possui condições de “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

E isso porque a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

No caso, conforme já salientado, tanto na época da concessão, e mesmo depois, não era possível identificar qualquer circunstância objetiva e consistente com aptidão para comprometer a veracidade da alegada hipossuficiência financeira feita pelos autores/apelados.

Portanto, não há demonstração segura e convincente de que os autores realmente tinham e têm capacidade econômica, não em termos de liquidez atual, que os capacitasse a arrostar os custos financeiros do processo judicial em questão, cabível a concessão da benessa.

Sobre a matéria recursal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO MERCANTIL - PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI QUE REGE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - EFEITOS EX NUNC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Defere-se pedido de justiça gratuita quando há declaração de hipossuficiência e inexistem nos autos elementos que infirmem a precariedade econômica alegada. A concessão desse benefício só produz efeito deste momento em diante, não retroagindo para atingir os gastos processuais já existentes, dispensando-os ou devolvendo-se o que já foi pago. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível nº 49.857/2013 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 06/11/2013 - DJE 11/11/2013)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA - PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - DESEMPREGADO - REMUNERAÇÃO ANTERIOR INFERIOR A 02 (DOIS) SALÁRIOS - CONDIÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fato da parte ser representada por advogado particular não diz, por si só, pela possibilidade de arcar com as custas processuais. A concessão do benefício da gratuidade judiciária não pode ser pensada unicamente para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual a impedir o pagamento das custas processuais”. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento nº 141.853/2012 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgamento em 30/01/2013 – DJE do dia 04/02/2013)

Sendo assim, observados os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, confirmando a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, a benesse deve ser concedida.

Posto isso, nego provimento ao recurso, para ratificar a concessão da AJG feita em prol dos autores/embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022